Tribunal: TJDFT
Processo: 0006070-45.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE LOTE EM CONDOMÍNIO. ATRASO NA ENTREGA DA INFRAESTRUTURA BÁSICA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. ART. 373, INCISO I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo relação de consumo, a controvérsia deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor.
2. Incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
3. Ausente comprovação de que houve descumprimento dos prazos contratuais, bem como de que a falta de infraestrutura básica do condomínio foi o fato que impediu o início da construção da casa no lote adquirido, inviável acolher os pedidos de reparação de danos.
4. Apelo não provido.